Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-14.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2008 e 2017 – Município de Franco da Rocha – 1) Ilegitimidade passiva da CDHU executada – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel; 2) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF;

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2008 e 2017 – Município de Franco da Rocha – 1) Ilegitimidade passiva da CDHU executada – Inocorrência, pois responde pela execução como proprietária do imóvel; 2) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF; 3) Eventual cláusula de inalienabilidade pactuada no termo de permissão de uso não pode ser oposta ao credor tributário - Precedentes desta Corte - RECURSO PROVIDO